Tribunal: TJDFT
Processo: 0736266-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736266-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IGOR DE SOUZA CORREIA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. CONTEXTOS DIVERSOS. VÍTIMAS DISTINTAS. PLURALIDADE DE DOLO. DECISÃO MANTIDA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente unificação das penas, requer a presença de todos os requisitos estabelecidos no art. 71 do Código Penal, de ordem objetiva (mesma espécie e condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes) e de ordem subjetiva (vontade previamente planejada para a execução de crimes em continuidade). 2. Na hipótese, da detida análise dos crimes contra o patrimônio (roubo) perpetrados pelo sentenciado, é de se afastar a hipótese da ficção jurídica relativa ao crime continuado, configurando-se mera reiteração criminosa. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando que os crimes elencados nas ações penais de no 0004864- 82.2018.8.07.0001 e 0004728-85.2018.8.07.0001 são da mesma espécie (roubo, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo), ocorreram no intervalo de sete dias (22/05/2018 e 29/05/2018), na mesma região administrativa (Sudoeste), em locais e modus operandi idênticos, conforme apontam as denúncias. Pugna, assim, para que seja reconhecida a continuidade delitiva, ante a presença dos requisitos objetivos e subjetivos do artigo tido por violado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 71 do Código Penal, porquanto eventual análise da tese recursal (reconhecimento da continuidade delitiva) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030